Tribunal: TJMT
Processo: 1069978-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069978-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO DORILEO LEAL - CPF: 177.801.281-72 (RECORRIDO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), JOSIANE SANTOS DRESCH - CPF: 011.641.161-93 (RECORRENTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator): Nego provimento (Voto anexo). Dr. Eduardo Calmon (1o vogal): acompanho o relator. Dra. Jaqueline Cherulli (2o vogal): acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1069978-90.2025.8.11.0001.

Recorrente:
JOSIANE SANTOS DRESCH.

Recorrido:

JOÃO DORILEO LEAL.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28/05/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO DE CRIME GRAVE. VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de publicação em rede social que associou o autor à prática de abuso sexual de menores, sem lastro probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o compartilhamento de matéria jornalística baseada exclusivamente em boletim de ocorrência configura ato ilícito; (ii) estabelecer se a conduta caracteriza dano moral indenizável; (iii) determinar a adequação do valor da indenização e o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O boletim de ocorrência não possui presunção de veracidade, pois consigna declarações unilaterais, não servindo como prova da veracidade dos fatos narrados.

A divulgação de imputação de crime grave sem investigação concluída ou condenação viola a presunção de inocência e configura conduta ilícita.

O compartilhamento em rede social constitui forma de amplificação da publicidade do conteúdo, gerando responsabilidade de quem o divulga.

A inserção de elementos próprios na publicação, com destaque sensacionalista e conteúdo moralizante, reforça o caráter ofensivo e acusatório da conduta.

A imputação falsa de crime atinge diretamente a honra e a imagem, configurando dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo.

A curta duração da publicação não afasta o dano, especialmente diante do alcance significativo do perfil e da rápida disseminação em ambiente digital.

O valor da indenização fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Os juros de mora, em responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, sendo matéria de ordem pública passível de alteração de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O boletim de ocorrência não gera presunção de veracidade apta a legitimar a divulgação de imputação criminosa.

2. O compartilhamento de conteúdo ofensivo em rede social configura ato ilícito quando contribui para a propagação de imputação falsa de crime.

3. A falsa imputação de crime grave enseja dano moral
in re ipsa
.

4. A curta duração da publicação não afasta a responsabilidade civil quando evidenciado o alcance e a gravidade da ofensa.

5. Os juros de mora em indenização por dano moral extracontratual incidem desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CC, arts. 186 e 927; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.106.289/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/12/2022; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21/09/2011; STJ, Súmula 54; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/03/2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.149238-0/001; TJMG, Apelação Cível 1.0145.14.051611-6/001; TJRS, Apelação Cível 70075100438; TJRJ, Apelação 0021597-77.2020.8.19.0209.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 348824958, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de

danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de
juros de mora pela taxa legal, a contar da citação válida.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1) Postagem de curta duração de matéria veiculada pela mídia local - Ausência de ato ilícito;

2) Reportagem veiculada pelo
site
Centro Oeste Popular e postada pela recorrente em sua rede social – Informações pautadas exclusivamente em Boletim de Ocorrência - Presunção de veracidade;

3) Animosidade entre o recorrido e o marido da recorrente (Aron Dresch) em razão de disputa judicial pela presidência da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) - Fato público e notório amplamente divulgada pela mídia;

4) Inexistência de danos morais;

5) Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante, em
02/05/2025
, foi surpreendido com a divulgação de conteúdo difamatório e inverídico em rede social (Instagram), pela reclamada, associando seu nome à prática de crime grave, especificamente envolvimento com menores.

Aduz que tal conduta configura abuso do direito de liberdade de expressão, uma vez que a reclamada compartilhou conteúdo ofensivo, inverídico e sem comprovação judicial, com o evidente intuito de macular a honra, imagem e reputação do autor perante seus seguidores e a sociedade em geral.

A reclamada, por sua vez, alega a ausência de ato ilícito, ao argumento de que somente compartilhou matéria já veiculada na mídia, divulgando no
story
do seu Instagram (publicação de curta duração – 24 horas) o compartilhamento de reportagem veiculada pelo
site
“Centro Oeste Popular”.

Consta dos autos que a reclamada publicou o seguinte conteúdo em sua rede social (Instagram) (ID 348824937):

“Para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada (Emund Burke)

ABUSO SEXUAL

Dorileo Leal é suspeito de envolvimento com menores segundo boletim de ocorrência

Embora se apresenta na sociedade como homem íntegro, honesto, ético e defensor da verdade, o empresário João Dorileo Lea, dono do Grupo Gazeta de Comunicação, é suspeito de envolvimento com abuso sexual de menores. (...)”

A recorrente sustenta que apenas reproduziu matéria jornalística já veiculada no
site
Centro Oeste Popular, a qual se pautou exclusivamente em boletim de ocorrência, o qual, segundo afirma, possui presunção de veracidade.

No entanto, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ,
o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.106.289/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

A divulgação de acusação de crime gravíssimo — abuso sexual de menores — com base exclusivamente em Boletim de Ocorrência, sem qualquer investigação concluída ou condenação, configura imputação precipitada e irresponsável, que viola o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF).

Os artigos 186 e 927 do Código Civil estabelecem o dever de reparar o dano causado por ato ilícito. Vejamos:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Ressalte-se que o compartilhamento constitui forma de dar publicidade ao conteúdo, de modo que a reclamada, ao divulgá -lo em sua rede social “Instagram”, contribuiu diretamente para a propagação da ofensa.

Ademais, a reclamada agregou conteúdo próprio à publicação, inserindo frase de cunho moralizante ("Para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada") e destacando graficamente a acusação mais grave (suspeita de abuso sexual de menores), conferindo-lhe nítido caráter acusatório e sensacionalista.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO OFENSIVO À HONRA E À IMAGEM. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO MORAL
. VALOR DA INDENIZAÇÃO. A Constituição Federal assegura, como direito fundamental, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (art.5o, X), bem como, a liberdade de expressão e informação (art. 220). Demonstrados que os comentários lançados em rede social Facebook foram dirigidos e causaram danos à imagem e honra da parte, caracterizando abuso de direito passível de gerar dever de reparação moral.
O compartilhamento é uma forma de dar publicidade aos fatos, sendo indiscutível a atuação culposa de quem o faz, na medida em que contribui para propagação ofensiva
. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado de modo a desestimular o ofensor a repetir a falta, porém não pode vir a constituir-se em enriquecimento indevido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.149238-0/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2023, publicação da súmula em 06/10/2023) (Grifei)

Logo, verifica-se que a reclamada divulgou matéria imputando ao autor prática criminosa, sem lastro probatório, que configura conduta caluniosa, causando mácula irreparável à reputação do recorrido.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

No caso, restou evidenciado o abalo moral sofrido pelo reclamante em razão da ofensa perpetrada pela reclamada. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO -
FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO
- RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Toda decisão deve ser fundamentada, mas para isso ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é seu fundamento e o que é decidido.
A imputação da prática de crime, desprovida de comprovação, configura dano moral passível de reparação.
A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.051611-6/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2021, publicação da súmula em 23/04/2021) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA À HONRA PROFERIDA EM REDE SOCIAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA
. Na situação em exame, revela-se abusiva e potencialmente ofensiva a imputação caluniosa e difamatória feita pela ré ao autor na rede social Facebook, ao insinuar que teria se apropriado indevidamente de quantia que pertencia à ONG em que laborava à sorrelfa e que teria inventado um assalto para justificar o sumiço do dinheiro. Dano moral que resulta do próprio fato (dano in re ipsa). Valor da indenização arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) diante das peculiaridades do caso concreto, e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da natureza jurídica da indenização. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível No 70075100438, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 11/10/2017).
(TJ-RS - AC: 70075100438 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 11/10/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/10/2017)
(Grifei)

A imputação de suspeita de abuso sexual de menores é fato de gravidade extrema, que provoca repulsa social imediata e gera abalo irreversível à honra e à reputação do ofendido.

Registre-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Aduz a recorrente que a publicação ficou disponível por apenas 24 (vinte e quatro) horas, o que mitigaria o dano.

Contudo, a duração da publicação não afasta a responsabilidade da reclamada, especialmente quando realizada em perfil de rede social com mais de 7.000 (sete mil) seguidores (ID 348824937, pág. 4)

O alcance da publicação, ainda que de curta duração (24 horas), foi suficiente para expor o recorrido a julgamento público precipitado e devastador.

A angústia de ser associado à prática de crime, em ambiente virtual, no qual a circulação é rápida e incontrolável, merece reparação condizente com o impacto sofrido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Irresignação da parte ré.
Postagens ofensivas em rede social
, com compartilhamento de vídeo dolosamente modificado para macular a imagem dos apelados, associando-os à prática de pedofilia. Falsa imputação de crime. Violação a direito da personalidade. Liberdade de expressão como garantia fundamental, nos termos do art. 5o, IV da CF que não é absoluto. Ponderação de direitos fundamentais. Clara extrapolação do direito de liberdade expressão invocado, com violação a direito da personalidade. Possibilidade de reparação. Procedência do pedido de exclusão das postagens e retratação pública que se impunham.
Danos morais configurados
e mantidos em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Extensão do dano. Alcance da publicação. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade observados
. Juros moratórios a contar do evento danoso. Súmula 54 do STJ. Sentença que se mantém. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJRJ - 0021597-77.2020.8.19.0209 - APELAÇÃO. Des(a). ANDREA MACIEL PACHA - Julgamento: 19/09/2023 - Data de Publicação: 20/09/2023 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO - ANTIGA 3a CÂMARA)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, arbitrado a título de danos morais na sentença, mostra-se adequado ao caso concreto, porquanto observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem ensejar enriquecimento indevido, além de cumprir função pedagógica.

Ainda, a decisão singular determinou a incidência
de juros de mora
a partir da citação válida
.

Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios da indenização por danos morais devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)
.

Importa ressaltar que a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
determinando, de ofício, que os
juros de
mora incidentes sobre a condenação por danos morais fluam a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ
,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026